Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, incutindo temor na vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a ameaça proferida pelo agente se dê no calor da discussão. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena, porquanto se trata de direito público subjetivo do acusado. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.